Tribunal: STF
Processo: RE 108868
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA. JUROS DE MORA. INCIDENCIA. PRECEITOS LEGAIS
NÃO PREQUESTIONADOS.
MULTA: CRIAÇÃO POSTERIOR AO PRÓPRIO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO TOCANTE AO INICIO
DA INCIDENCIA DOS JUROS DE MORA, SE OS DISPOSITIVOS LEGAIS EM QUE SE
ALICERCA O ESTADO RECORRENTE NÃO FORAM PREQUESTIONADOS ( SUMULAS 282
E 356).
E DE MANTER-SE, OUTROSSIM, O ACÓRDÃO AO NEGAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA
CRIADA PELA LEI 1923/78, SE O FATO GERADOR DO QUAL ELA DECORRE FOI
ANTERIOR A SUA INSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 112 E 113 DO CTN.